Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014094-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH APELADO: ADAO AMARILIO MACIEL, DAGMAR FELISBERTO D E S P A C H O À Defensoria Pública para se manifestar sobre a informação que consta no ID 14538676 (fls. 325), sobre o falecimento da parte ré, Adão Amarildo Maciel. Brasília, DF, em 26 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator